Tribunal: TJES
Processo: 5004392-64.2022.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004392-64.2022.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE GUARAPARI

APELADO: RUBEM MOTTA DE ALBUQUERQUE

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. NOTÍCIA DE FALECIMENTO DO EXECUTADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE CERTIDÃO DE ÓBITO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO FORMAL DO ÓBITO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Guarapari contra sentença que extinguiu ação de execução fiscal, nos termos do art. 485, VI, do CPC/2015, ante a ilegitimidade passiva do executado em razão de suposto falecimento anterior à constituição do crédito tributário. A sentença foi fundamentada em elementos indiciários, como consulta ao sistema CRC, alvará judicial finalizado em 2007, suspensão do CPF e a idade avançada do executado. O ente público apelante sustenta a ausência de comprovação formal do óbito mediante certidão e requer a anulação da sentença para prosseguimento do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) verificar se é imprescindível a apresentação da certidão de óbito para comprovar o falecimento do executado;
(ii) determinar se a ausência dessa prova formal inviabiliza a extinção da execução fiscal sem resolução do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prova do falecimento de pessoa natural deve ser feita por meio de registro público, conforme disposto no art. 9º, I, do Código Civil, salvo nos casos de morte presumida.

A mera certidão expedida por Oficial de Justiça, baseada em informações de terceiros, ainda que dotada de fé pública, não substitui a necessidade de apresentação da certidão de óbito para comprovação do falecimento.

Sem a certidão de óbito, não é possível determinar se o falecimento ocorreu antes ou depois do ajuizamento da execução fiscal, o que impacta diretamente na decisão sobre a extinção do feito ou no redirecionamento da execução.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a extinção do processo por ausência de pressuposto processual subjetivo exige a comprovação formal do óbito, sendo incabível a extinção com base em elementos indiciários ou relatos informais.

Diante da ausência de intimação do exequente para apresentação da certidão de óbito, constata-se erro procedimental (error in procedendo), impondo-se a anulação da sentença para regular prosseguimento da execução fiscal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento
:

A comprovação do falecimento de pessoa natural exige a apresentação de certidão de óbito, conforme o art. 9º, I, do Código Civil, não bastando relatos informais ou elementos indiciários.

Na hipótese de notícia de falecimento do executado, deve o juízo intimar o exequente para apresentação da certidão de óbito, sob pena de error in procedendo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 485, VI; Código Civil, art. 9º, I; CTN, art. 131, II.

Jurisprudência relevante citada
:

TRF-2, Apelação 0032303-93.2017.4.02.5104, Rel. Vigdor Teitel, j. 29.05.2018.

TJ-DF, Apelação 0034628-70.2005.8.07.0001, Rel. Arquibaldo Carneiro Portela, j. 18.02.2021.

TJ-MG, AC 10000222933053001, Rel. Wagner Wilson, j. 23.02.2023.

TJ-ES, Apelação Cível 00793014720128080011, Rel. Aldary Nunes Junior.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado,
trata
-se de
recurso de apelação cível
interposto
pelo

MUNICÍPIO DE GUARAPARI
contra a r.
sentença (
ID 4793901
)
proferida pelo d. Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Guarapari/ES, que, nos autos da
ação de execução fiscal

movida
em face de
RUBEM MOTTA DE ALBUQUERQUE
,
julgou extint
a a execução, na forma do art. 485, VI, do CPC/2015, ante a ilegitimidade passiva ad causam,
em razão do falecimento do executado em momento anterior à constituição dos tributos em execução
.

O ente público
apelante
afirma em suas razões recursais (ID 4793905), resumidamente, que o Juízo singular extinguiu a demanda executiva apenas com base em indícios do suposto falecimento do ora apelado antes de sua propositura, sem que tenha havido a comprovação do óbito por meio de certidão de óbito.

Requer, assim, o conhecimento e provimento do presente recurso, “
a fim de, anulando-se a r. sentença, determinar a retomada do curso do executivo fiscal
”
.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Preenchidos os requisitos
intrínsecos e extrínsecos de
admissibilidade recursal,
passa-se à análise das
suas razões.

Cinge-se a controvérsia recursal à análise da imprescindibilidade da certidão de óbito com o objetivo de comprovar o falecimento do executado.

Ao que se depreende, o d. Magistrado de primeiro grau extinguiu a ação executória em razão do falecimento do devedor executado, consignando que “
a despeito do registro negativo de óbito na consulta efetivada junto ao sistema CRC, observa-se do espelho em anexo a existência de alvará judicial aberto - e já finalizado desde 2007 - em nome da parte executada, que tramitou junto à 2ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vitória/ES, ao que se soma a atual situação cadastral do CPF do contribuinte (suspensa) e a própria data de nascimento do devedor (20/05/1915), informações estas que indicam, com a segurança necessária, o óbito do executado
”.

No ponto, nos termos do artigo 9º, inciso I, do Código Civil, são registrados em registro público os nascimentos, casamentos e óbitos. Dispõe ainda o dispositivo que, salvo nos casos de morte presumida, a prova do óbito da pessoa natural se faz mediante registro público, com a confecção da respectiva certidão de óbito. Confira-se:

Art. 9º Serão registrados em registro público:

I - os nascimentos, casamentos e óbitos;

II - a emancipação por outorga dos pais ou por sentença do juiz;

III - a interdição por incapacidade absoluta ou relativa;

IV - a sentença declaratória de ausência e de morte presumida.

A doutrina dos civilistas Pablo Stolze Gagliano e Rodolfo Pamplona Filho explica que “
a morte deverá ser atestada por profissional da Medicina, ressalvada a possibilidade de duas testemunhas o fazerem se faltar o especialista, sendo o fato levado a registro, nos termos dos arts. 77 a 88 da Lei de Registros Públicos
” (Manual de Direito Civil – volume único. 4. Ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2020).

Deste modo, mera certidão expedida por Oficial de Justiça, a partir de informação prestada por terceiros acerca do óbito do executado, como ocorrido no presente caso (ID 4793898), em que pese dotada de fé pública, por si só, não importa em comprovação do falecimento apta a ensejar a extinção do feito por ausência de pressuposto processual subjetivo.

Ademais, é de se ressaltar que ausente a certidão de óbito, não é possível verificar se o falecimento do executado ocorreu antes ou depois do ajuizamento da execução fiscal, implicando, a depender da situação, em extinção do feito ou no redirecionamento da execução, com fundamento no artigo 131, inciso II, do Código Tributário Nacional. Nesse sentido, a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. CONSELHO PROFISSIONAL. CORECON/RJ. INFORMAÇÃO PRESTADA POR OFICIAL DE JUSTIÇA, DE ACORDO COM RELATO DE TERCEIROS, ACERCA DO ÓBITO DO EXECUTADO. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL SUBJETIVO. CERTIDÃO DE ÓBITO. NECESSIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Cinge-se a controvérsia em verificar se escorreita a sentença recorrida, ao extinguir a execução fiscal, com fulcro no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, em razão da ausência de pressuposto processual subjetivo, ante a notícia, prestada pela viúva a Oficial de Justiça, acerca do falecimento do executado. 2.
Nos termos do artigo 9º, inciso I, do Código Civil, salvo nos casos de morte presumida, a prova do óbito da pessoa natural se faz mediante registro público, com a confecção da respectiva certidão de óbito. 3. Deste modo, mera certidão expedida por Oficial de Justiça, a partir de informação prestada por terceiros acerca do óbito do executado, por si só, não

importa em comprovação do falecimento apta a ensejar a extinção do feito, por ausência de pressuposto processual subjetivo
. Precedentes. 4. Ademais, a parte exequente comprovou nos autos ter diligenciado, junto ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, com o fim de obter informações acerca do falecimento do executado, sem êxito. 5. Recurso de apelação provido. (TRF-2 - Apelação - Recursos - Processo Cível e do Trabalho: 0032303-93.2017.4.02.5104, Relator: VIGDOR TEITEL, Data de Julgamento: 29/05/2018, 5ª TURMA ESPECIALIZADA, Data de Publicação: 05/06/2018)

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. NOTÍCIA DE FALECIMENTO DO EXECUTADO. INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE PARA JUNTAR CERTIDÃO DE ÓBITO. INÉRCIA. EXTINÇÃO. 1.
Haja vista a notícia de falecimento do executado, cumpre ao exequente diligenciar para comprovar a ocorrência do óbito e a sua data, mediante a juntada da certidão de óbito, com o intuito de demonstrar a possibilidade de prosseguimento da execução
. 2. Ainda que se considere a ocorrência de falecimento do executado no curso processual, caberia ao exequente promover a regularização do polo passivo, nos termos dos arts. 110 e 313 do Código de Processo Civil, consoante determinado pelo juízo de origem. 3. Haja vista a inércia do exequente em cumprir o comando judicial, deve ser mantida a extinção do feito. 4. Apelo não provido. (TJ-DF 00346287020058070001 DF 0034628-70.2005.8.07.0001, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, Data de Julgamento: 18/02/2021, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 16/03/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - NOTÍCIA DE FALECIMENTO DO EXECUTADO - EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO - CERTIDÃO DE ÓBITO - DOCUMENTO INDISPENSÁVEL - SENTENÇA CASSADA.
A certidão de óbito do executado é documento essencial para a extinção do feito sem resolução do mérito, não bastando o mero comunicado do falecimento pelo Oficial de Justiça, com base em informações obtidas de terceiros.
(TJ-MG - AC: 10000222933053001 MG, Relator: Wagner Wilson, Data de Julgamento: 23/02/2023, Câmaras Cíveis / 19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/03/2023)

PROCESSUAL – APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NOTÍCIA DE FALECIMENTO DA PARTE – DETERMINAÇÃO DE HABILITAÇÃO DOS HERDEIROS – AUSÊNCIA DE JUNTADA DA CORRELATA CERTIDÃO DE ÓBITO – MORTE NÃO COMPROVADA – PREMATURA EXTINÇÃO DO FEITO – ERROR IN PROCEDENDO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA ANULADA.
Excetuados os casos de morte presumida, o óbito da parte deve ser demonstrado por meio de certidão fornecida pelo Cartório de Registro Civil (artigos 6º e 9º, I, do Código Civil), não se prestando a tal desiderato a informação prestada por oficial de justiça em certidão referente à tentativa de intimação do executado para fins de impugnação à penhora.
(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00793014720128080011, Relator: ALDARY NUNES JUNIOR, 1ª Câmara Cível)

Assim, verifica-se que tendo havido a notícia de falecimento do executado, a medida correta a ser determinada pelo d. Juízo
a quo
seria a intimação do exequente para anexar aos autos a certidão de óbito, com vistas à comprovação da ocorrência da morte e a sua data possibilitando-se, conforme o caso, o redirecionamento da execução fiscal ou a substituição da CDA.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU
-LHE PROVIMENTO
, para anular a r. sentença proferida e determinar o prosseguimento do feito executivo.

Deixo de aplicar a regra contida no art. 85, §11 em razão da ausência de arbitramento da verba honorária no primeiro grau.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para anular a r. sentença proferida e determinar o prosseguimento do feito executivo.